Tribunal: STF
Processo: ARE 1258795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 118):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL— SUSPENSÃO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - SUPERAÇÃO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE NA EDIÇÃO DE GRAVAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - RELATÓRIO DA POLÍCIA MILITAR - VALIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTOS POLICIAIS E DE TESTEMUNHA CIVIL - FILMAGEM POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - FUGA - AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- A oposição de exceção de suspeição, em regra, não suspende o processo principal. 2- Com a prolação da sentença, superam-se os questionamentos relativos à ausência de justa causa para o início da ação penal, pois o alvo passa a ser os fundamentos da condenação. 3- A mera alegação de vício na edição da gravação realizada pela Polícia Militar não é suficiente para desconstituir a prova validamente produzida. 4- Ê válido o relatório realizado pela Polícia Militar acerca da vida pregressa do investigado. 5- Comprovado, pelos depoimentos policiais e de testemunha civil, bem como por meio de gravação realizada pelos militares, que os réus realizavam o comércio ilícito de entorpecentes, o édito condenatório deve ser mantido. 6- Para a configuração do crime previsto no art. 150 do CP, é necessária a vontade livre e consciente do agente de adentrar em residência alheia contra a vontade do morador, o que não acontece com aquele que foge da policia, pois sua intenção única é se homiziar. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 150).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LX, LXIII e LV; 37, caput; 93, IX; 133; e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento da nulidade de um relatório de inteligência policial e, por conseguinte, de todos os atos decisórios praticados no presente feito.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em parte com base na convergência e, quanto ao remanescente, com fundamento no óbice da Súmula 282/STF (eDOC 2, pp. 249-252).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se em parte na convergência e, no mais, no óbice da Súmula 282/STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar o primeiro fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente